Tribunal: TJDFT
Processo: 0736133-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação, em que o Embargante alega que houve omissão e contradição.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. Inexistem no acórdão os vícios apontados, pois foi devidamente abordada a desnecessidade de perícia técnica em razão do óbito da Autora no curso do processo, bem como foram expostos os motivos pelos quais se entendeu que a prescrição médica estava baseada em evidencias científicas sobre o tratamento, de acordo com o entendimento do STJ no REsp 1.886.929/SP. 3.1. Ademais, mencionou-se os documentos nos autos que comprovam que a Autora já havia se submetido aos tratamentos constantes do rol da ANS.
4. Quanto à base de cálculo dos honorários, também não há razão para falar em preclusão, violação ao contraditório ou inovação recursal, visto que foi o objeto do recurso dos advogados da Autora, sobre o qual a Embargante teve a oportunidade de se manifestar em contrarrazões. 4.1. Ademais, por meio do recurso, pode a parte se insurgir contra a sentença, razão pela qual não houve preclusão, notadamente quando na sentença não foi observada a ordem preferencial do art. 85, §2o, do CPC.
5. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
6. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.